Tribunal: TJES
Processo: 0051259-12.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0051259-12.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DINALITE MARIA DA SILVA LARANJEIRA

APELADO: UTIL - UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação que visava à revisão do valor da pensão por morte suplementar, com fundamento na alegada ausência de aplicação de reajustes previstos para os anos de 1993, 1995, 1996 e 2006. No curso da demanda, a autora desistiu dos pedidos relativos aos anos de 1995, 1996 e 2006, tendo o Juízo homologado a desistência. Quanto ao reajuste de 1993, após prova pericial que atestou o pagamento da diferença devida no valor de R$ 120.786,82 pela ré, a sentença reconheceu a perda superveniente do objeto e extinguiu o processo sem resolução de mérito, fixando os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa, divididos igualmente entre as partes, com exigibilidade suspensa em relação à autora por força da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante da perda superveniente do objeto, os honorários advocatícios devem ser integralmente suportados pela autora com base no princípio da causalidade; (ii) estabelecer se a distribuição dos honorários determinada na sentença observou corretamente os critérios legais aplicáveis em hipóteses de sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 85, § 10, do CPC determina que, nos casos de perda do objeto, os honorários advocatícios são devidos por quem deu causa à propositura da ação, e não à sua extinção.

A jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que o exame da causalidade deve recair sobre a origem da demanda, sendo irrelevante o resultado hipotético do mérito (AgInt no AREsp n. 2.315.883/RN e REsp n. 1.843.996/SC).

No presente caso, restou demonstrado que a apelante somente efetuou o pagamento do reajuste de 1993 após o ajuizamento da ação e no curso da instrução processual, o que caracteriza a sua responsabilidade pela movimentação do aparelho judiciário.

Quanto aos demais pedidos, relativos aos anos de 1995, 1996 e 2006, a autora desistiu expressamente da pretensão, configurando sucumbência parcial, razão pela qual deve responder proporcionalmente pelos respectivos ônus processuais.

A distribuição dos honorários advocatícios em partes iguais entre autora e ré, com fundamento na sucumbência recíproca, está em conformidade com o artigo 90 do CPC e com os princípios da causalidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A aplicação do princípio da causalidade nos casos de perda superveniente do objeto impõe a responsabilização por honorários advocatícios à parte que deu causa à propositura da ação.

A desistência parcial dos pedidos configura sucumbência recíproca, justificando a divisão proporcional dos honorários advocatícios.

A fixação dos honorários deve considerar tanto a causalidade quanto a extensão da sucumbência de cada parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput e § 10; art. 90; art. 485, incisos VI e VIII, e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.315.883/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.09.2023, DJe 18.12.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.757.370/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21.02.2022, DJe 24.02.2022; STJ, REsp nº 1.843.996/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.02.2020, DJe 27.05.2020; TJES, Apelação Cível nº 0019008-68.2014.8.08.0035, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 21.02.2024; TJES, Apelação Cível nº 0002355-39.2020.8.08.0048, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 30.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL – VALIA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos de ação proposta por
DINALITE MARIA DA SILVA LARANJEIRA
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos VI e VIII do art. 485 do Código de Processo Civil, ao reconhecer a perda superveniente do objeto da ação quanto ao pedido de reajuste previsto na Portaria MPS nº 8/1993, bem como homologar a desistência dos demais pedidos constantes na inicial. Na mesma oportunidade, o Juízo fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor da causa, sendo metade atribuída à autora, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça, e metade à ré.

Para melhor compreensão da controvérsia, oportuno rememorar que a autora ajuizou a presente demanda
com o objetivo de obter a revisão de sua pensão por morte
, sob a alegação de que a Fundação Valia deixou de aplicar corretamente os reajustes dos anos de 1993, 1995, 1996 e 2006, os quais, por força do regulamento do plano de previdência, deveriam acompanhar os índices de correção concedidos pelo pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, assegurando, assim, a preservação do valor real dos proventos.

Por outro lado, a ré,
em sua contestação
, além de suscitar preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, arguiu a ocorrência de prescrição quinquenal, sustentou a regularidade dos reajustes aplicados, destacou a inviabilidade de aumento real sem contrapartida financeira, e apresentou documentos para demonstrar a correção de sua conduta.

No curso da instrução processual, a autora, em petição juntada às folhas 405/417,
requereu a desistência quanto aos pleitos relacionados aos reajustes dos anos de 1995, 1996 e 2006
, a qual foi homologada judicialmente após intimação da ré, que, embora regularmente cientificada, quedou-se silente, configurando anuência tácita, nos termos do artigo 485, §4º, do CPC, aplicando-se à hipótese o disposto no inciso VIII do mesmo dispositivo legal.

Contudo,
o feito prosseguiu com relação ao reajuste do ano de 1993
, tendo sido produzida a prova pericial contábil, de modo que o respectivo laudo técnico concluiu, de forma clara e fundamentada, que o reajuste de 141,2128%, previsto na Portaria MPS nº 8, de 14 de janeiro de 1993, foi integralmente aplicado ao benefício previdenciário da autora, que, por sua vez, expressou concordância integral, sem trazer elementos aptos a infirmar as conclusões técnicas.

Além disso,
a própria ré
, de maneira coerente com os esclarecimentos periciais, demonstrou documentalmente que,
em setembro de 2016
,
ou seja,

no curso da demanda
, procedeu ao pagamento da diferença apurada, totalizando o montante de R$ 120.786,82, conforme documentos acostados às folhas 419/423.

Referido valor, vale ressaltar, não foi objeto de impugnação específica por parte da autora quanto à sua efetiva percepção,
o que reforça a conclusão de que o objeto da pretensão inicial restou plenamente satisfeito
no curso do processo
.

O Juízo
a quo
, diante da comprovação, nos autos, do pagamento integral do reajuste de 141,2128%
referente ao mês de janeiro de 1993
, aliado à manifestação expressa da autora concordando com os esclarecimentos prestados pelo perito judicial às folhas 538/540 — os quais confirmaram a aplicação integral do índice ao benefício previdenciário objeto da demanda, concluiu pela satisfação plena do direito invocado, reconhecendo a perda superveniente do objeto da ação.

Tal constatação decorreu, ainda, da documentação acostada pela ré às folhas 419/423 e 430/432, que comprovou o pagamento,
em setembro de 2016
, da quantia de R$ 120.786,82 a título de diferenças devidas, valor cuja efetiva percepção não foi impugnada posteriormente pela parte autora. Nesse cenário, à luz do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, o Juízo extinguiu o processo sem resolução de mérito quanto ao pedido remanescente, ao tempo em que
fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor da causa, sendo metade atribuída à autora, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça, e metade à ré
.

Irresignada, a
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL – VALIA
, ora apelante, assevera que a distribuição dos honorários sucumbenciais em proporções iguais entre as partes mostra-se equivocada, pois, diante da perda superveniente do objeto, a autora deu causa à propositura da demanda, impondo-se a aplicação do princípio da causalidade, de forma a responsabilizá-la integralmente pelos ônus sucumbenciais.

Após examinar com a devida acuidade as teses recursais, entendo não merecer reforma a sentença objurgada. Explico.

Consoante cediço, a fixação dos ônus sucumbenciais pode se dar com fundamento no princípio da sucumbência ou no princípio da causalidade.

O
princípio da sucumbência
se baseia na idéia objetiva de derrota, impondo à parte vencida o dever de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios; o
princípio da causalidade
, lado outro, determina a responsabilização da parte que deu causa à instauração do processo, ainda que a demanda tenha sido extinta sem resolução de mérito, portanto, sem se saber quem é vencedor e vencido.

A regra geral do sistema processual brasileiro, estampada no
caput
do artigo 85 do CPC, segundo o qual “
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”, prevê a sucumbência como critério primário para a condenação em custas e honorários advocatícios.

Há vezes, porém, que o princípio da sucumbência não é suficiente para bem determinar a parte responsável pelas despesas processuais e honorários advocatícios, a exemplo das situações em que se verifica a perda do objeto, impondo-se, nesse contexto, a aplicação do princípio da causalidade, conforme disposto no art. 85, § 10, do CPC,
in litteris
:

Art. 85. [...] § 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Assim, o princípio da causalidade ganha especial relevo nos casos em que o processo é extinto sem julgamento de mérito, contexto que se impõe a busca por quem efetivamente provocou a necessidade de movimentação do aparelho jurisdicional.

Segundo o C. STJ, "
a análise da causalidade para condenação em honorários sucumbenciais nas hipóteses de perda de objeto, não se faz a partir da perquirição de quem deu causa à extinção do processo, mas sim de quem deu causa à sua propositura
" (AgInt no AREsp n. 2.315.883/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 18/12/2023).

Nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUANTUM. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA.
1. Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.
2. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido. 3. Nos termos do art. 85, § 6º, do CPC/2015, "os limites e os critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito". 4. Hipótese em que o feito foi extinto, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto da ação, sendo certo que a União deve arcar com os honorários advocatícios (princípio da causalidade), arbitrados com a observância da tarifação estabelecida pelo legislador. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1757370 SC 2018/0198730-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

Colha-se, a propósito, orientação deste E. TJES:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – RÉ FALECIDA – SUCESSORA QUE NÃO APRESENTOU RESISTÊNCIA – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o princípio da causalidade, o litigante só é responsável pelos encargos sucumbenciais se der causa à propositura da ação.
2. A presente ação adjudicatória foi ajuizada em face da proprietária do imóvel objeto da lide, e, após o seu falecimento, foi integrada a lide sua neta e sucessora, que veio aos autos unicamente para manifestar a ausência de oposição ao pleito autoral. 3. Logo, em face do princípio da causalidade, mesmo que julgada procedente a ação, incabível a condenação da apelante em verba honorária e custas processuais. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0019008-68.2014.8.08.0035, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data de publicação: 21/02/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS. MARCO CIVIL DA INTERNET. NECESSIDADE DE DECISÃO JUDICIAL. CAUSALIDADE. NÃO APLICÁVEL. INTERESSE. SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Nos termos da jurisprudência do STJ, “a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, somente a parte vencida ou aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes.” (REsp 1801071/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 19/06/2019).
2) Consoante interpretação doutrinária, “o Novo Código de Processo Civil, a exemplo do que já fazia o CPC/1973, continua a consagrar a sucumbência como critério determinante da condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Ocorre, entretanto, que nem sempre a sucumbência é determinante para tal condenação, devendo ser também aplicado a determinadas situações o princípio da causalidade, de forma que a parte, mesmo vencedora, seja condenada ao pagamento de honorários ao advogado da parte vencida por ter sido o responsável pela existência do processo [...]” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Manual de direito processual civil – Volume único - 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.)

3) O princípio da causalidade aparece como elemento norteador da aplicação dos ônus da sucumbência, direcionando a condenação em desfavor daquele que deu causa à instauração da lide, independentemente se vitorioso ou não em relação à tutela de direito material.
4) Tratando-se de ação de procedimento necessário, como sói ocorrer na hipótese do caput e §1° do art. 10 e do art. 22 do Marco Civil da Internet, em que se faz necessária decisão judicial dirigida aos provedores de acesso e de aplicação para remoção do conteúdo ofensivo e exibição dos dados cadastrais do responsável pela ofensa, a distribuição dos ônus não deve se basear nos mencionados princípios da causalidade e sucumbência, mas no princípio do interesse, sobretudo por não haver resistência, devendo ambas as partes suportar, de forma equânime, o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. 5) Recurso parcialmente provido. (TJES - Apelação Cível nº 0002355-39.2020.8.08.0048; Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 30.11.2023)

Fixadas tais premissas, faz-se necessário, portanto, analisar quem deu causa à presente ação.

Conforme já consignado neste voto, a presente demanda foi ajuizada em
08/01/2013
, com o objetivo de obter a revisão do valor da pensão por morte que a autora recebe em razão da suplementação de aposentadoria anteriormente paga ao instituidor do benefício. A parte autora alegou que a ré teria deixado de aplicar corretamente os reajustes concedidos pelo INSS nos anos de 1993, 1995, 1996 e 2006, conforme previa o regulamento do plano de previdência complementar, o que teria ocasionado defasagem no valor do benefício.

A perda superveniente do objeto ocorreu no decorrer da marcha processual, quando a ré,
após

a contestação
e a produção da prova pericial, ou seja,
durante a tramitação do feito
, comprovou haver efetuado,
em setembro de 2016
, o pagamento da diferença decorrente do reajuste de 141,2128% referente à Portaria MPS nº 08/1993, no valor de R$ 120.786,82, conforme documentos acostados às folhas 419/423 e 430/432.

Nesse contexto,
evidencia-se que a ré deu causa à propositura da ação, uma vez que o pagamento do reajuste apenas foi efetuado após o ajuizamento da demanda e durante a instrução processua
l, sendo certo que até então a parte autora permanecia sem a percepção integral do valor que lhe era devido.

A aplicação do princípio da causalidade, portanto, mostra-se imperiosa, nos moldes do artigo 85, § 10, do CPC, e conforme entendimento sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, acima transcrito, nas hipóteses de perda do objeto, a análise da causalidade deve incidir sobre quem deu causa à propositura da ação, e não à sua extinção.

Em contrapartida, no que diz respeito aos pedidos formulados na petição inicial referentes aos reajustes de 1995, 1996 e 2006, a autora manifestou desistência expressa, conforme petição de folhas 405/417, sendo a referida desistência homologada judicialmente, nos termos do artigo 485, VIII e § 4º, do CPC, diante da ausência de impugnação pela parte ré. Tal conduta importa em reconhecimento do insucesso da pretensão em relação a esses pontos, atraindo, por conseguinte, a responsabilidade processual pela parte correspondente da demanda,
nos termos do princípio da sucumbência
.

As questões suscitadas pela apelante em suas razões recursais, especialmente a alegação de que não poderia ser responsabilizada pelos ônus sucumbenciais em virtude da perda superveniente do objeto, não se mostram relevantes para a definição da responsabilidade processual à luz do princípio da causalidade. A esse respeito, inclusive, já decidiu o C. STJ, no âmbito da apuração da causalidade, que é
“despiciendo enfrentar a tese de ‘quem seria o vencedor da causa’ se houvesse essa ou aquela hipótese, uma vez que os honorários são efeitos do resultado concreto – e não abstrato ou hipotético – do processo”
(REsp n. 1.843.996/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/2/2020, DJe de 27/5/2020).

À vista disso, evidenciado que a Fundação Valia deu causa à propositura da ação, ao deixar de aplicar tempestivamente o reajuste que somente foi implementado após a judicialização, e, por outro lado, que a autora desistiu de parte dos pedidos, impõe-se a manutenção da distribuição dos ônus sucumbenciais determinada na r. sentença, nos termos do artigo 90 do CPC, como resultado da sucumbência recíproca configurada nos autos.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)